Tribunal: TJSP
Processo: 2308126-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Alegação nulidade de citação – Citação do executada, pessoa física, em condomínio edilício com controle de acesso e de dados dos condôminos, tanto pessoas físicas quanto jurídicas – Recebimento da carta de citação pela recepção sem ressalva – Validade – Inteligência do art. 248, § 4o do CPC – Recurso improvido